Tribunal: TJSP
Processo: 2105587-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c.c. pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais – Decisão que deferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão das cobranças e a abstenção de inscrição dedados nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de negativação e de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c.c. pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais – Decisão que deferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão das cobranças e a abstenção de inscrição dedados nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de negativação e de R$500,00 (quinhentos reais) para cada cobrança comprovadamente realizada, limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais) – Irresignação da ré – TUTELA ANTECIPADA – Requisitos do art. 300 do CPC/2015 preenchidos – Fatos negativos narrados pelo autor – Probabilidade do direito aventado – Verossimilhança de suas alegações – "Periculum in mora" decorrente dos efeitos deletérios dos débitos em conta e de eventual negativação indevida – Ausência de perigo de irreversibilidade da tutela antecipada – ASTREINTES – Sanção compatível com a gravidade da possível inércia do Banco réu – Minoração da multa – Valor fixado que não se mostra insuportável frente a capacidade econômica do agravante – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.